Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703573-03.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO DE SANTANA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu arma de fogo em local notoriamente conhecido pela comercialização de produtos de origem ilícita (Feira do Rolo), sem nota fiscal ou documento equivalente, de pessoa que não identificou – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: A versão do apelante de que não tinha ciência da origem ilícita do bem, frágil, não pode ser aceita. Arma de fogo se adquire em estabelecimento comercial regularizado, devidamente autorizado pelo Comando do Exército, com emissão de nota fiscal em nome do adquirente e registro da arma de fogo em seu nome. O fato de o réu ter supostamente pagado R$ 6.000,00 pela arma de fogo – o que não foi provado - não significa que não sabia da origem ilícita dessa, pois realizada em local inapropriado para tanto e sem o devido registro da arma em nome do adquirente. O local em que adquirida a arma - “Feira do Rolo” - é notoriamente conhecido como de comercialização de produtos ilegais ou de origem ilícita. O réu adquiriu a arma de fogo nesse local, sem nota fiscal ou documento equivalente, de pessoa que não indicou. Tinha ciência da origem ilícita dela. As circunstâncias do caso evidenciam o dolo de receptar. Confira-se, sobre o tema, precedente do Tribunal: ...... Sem dúvida o apelante sabia tratar-se de objeto produto de crime. Descabida, portanto, a absolvição ou desclassificação do crime para receptação culposa. Mantenho a condenação pelo crime do art. 180, caput, do CP (ID 52190812). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023